Tribunal: CARF
Processo: 16327.901096/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901096/2017-39
ACÓRDÃO
1201-007.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/09/2014
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ NÃO RECONHECIDO POR
DECISÃO ADMINISTRATIVA TRANSITADA EM JULGADO. DESPACHO
DECISÓRIO QUE SE VALE DESSE FATO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se encontra maculado de vício de nulidade o despacho decisório que
indica em sua fundamentação, como causa da não homologação da
compensação, o fato de o direito creditório vindicado já ter sido indeferido
em pleito anterior do contribuinte, indicando em sua fundamentação o no
da DCOMP e o no do processo administrativo em que tal discussão se
passou, a partir de cuja consulta, como parte, pode o contribuinte
regularmente compreender as inconsistências originalmente identificadas
relativamente ao direito creditório vindicado e assim contrapô-las
demonstrando sua higidez e certeza.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.145, de 11 de dezembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 16327.901095/2017-94, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901096/2017-39
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Na origem trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório
que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte em PER/DCOMP por meio da
qual o contribuinte buscava o aproveitamento de Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ para
compensar débitos próprios.
O Despacho Decisório consignou que a não homologação decorreu da identificação
de PER/DCOMP que referencia o mesmo pagamento como origem direito creditório, em cuja
análise concluiu-se pela inexistência de direito creditório.
O documento “Informações Complementares da Análise de Crédito” indicou o no do
PER/DCOMP objeto de decisão anterior, bem como o número do processo administrativo
correspondente, nos quais concluiu-se pela ausência do direito creditório.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade alegando equívoco na apuração do IRPJ, afirmando que em sua apuração deixou
de considerar as quantias retidas a título de IRRF, razão pela qual o pagamento seria indevido.
Como decorrência, arguiu a nulidade do Despacho Decisório, por entender
insuficiente sua fundamentação, cerceadora do direito de defesa do contribuinte.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade sob a
fundamentação de que o motivo pelo qual o direito creditório havia sido indeferido foi
adequadamente exposto ao Recorrente no Despacho Decisório e nas “Informações
Complementares da Análise de Crédito” a ele anexas, que inclusive referenciavam o processo e
DCOMP nos quais o direito creditório já havia sido analisado. Entendeu, assim, adequadamente
asseguradas as prerrogativas de defesa, observando os preceitos da Lei no 9.784, de 1999, e do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Considerou também que, naquele processo referenciado, não só constatou-se a
ausência de saldo remanescente de direito creditório, como que o contribuinte apontou como
origem do direito creditório o mesmo pagamento aqui pleiteado, pretendendo lá valer-se dele
integralmente.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901096/2017-39
3
Por fim, consignou que referido processo administrativo já foi objeto de Acórdão do
CARF que não reconheceu o direito creditório.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual, em síntese, reitera
os argumentos postos na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
NULIDADE
O Recurso Voluntário concentra esforços na alegação de nulidade do
Despacho Decisório como consequência do suposto vício de motivação e
ausência de demonstração, por parte da autoridade administrativa, de que
o direito creditório teria sido utilizado em duplicidade. Entende, assim, que
a fundamentação teria sido insuficiente e que a análise teria se detido a
aspectos puramente formais.
Alinho-me, contudo, ao conteúdo decisório do Acórdão Recorrido.
O Despacho Decisório, consignou claramente que o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte já havia sido indeferido quando da análise de
DCOMP anteriormente transmitida, na qual apontou-se o mesmo DARF
como origem do pagamento a maior, não restando, portanto, saldo
disponível de direito creditório.
Os documentos anexos ao Despacho Decisório, por sua vez, indicaram
claramente que a verificação prévia da inexistência de direito creditório
remanescente
decorreu
do
PER/DCOMP
de
no
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901096/2017-39
4
22362.23495.181214.1.3.04-1075 e foi objeto de decisão administrativa
proferida no processo administrativo no 16327.902039/2014-24.
Além disso, o Despacho Decisório indicou os dispositivos legais que o
ampararam.
Entendo, assim, não ser possível dizer que o Despacho Decisório teria se
pautado em aspectos puramente formais. Pelo contrário, investigou o
direito creditório vindicado, identificou seu pleito integral em outra
DCOMP e verificou que lá já havia sido indeferido, dispensando apenas a
reprise dos fundamentos discutidos naquele outro processo, aos quais,
contudo sempre teve amplo acesso o Recorrente.
Considerando que o Recorrente é, por óbvio, o declarante da dita
compensação pleiteada no PER/DCOMP de no 22362.23495.181214.1.3.04-
1075, e que assim integra o polo passivo do processo administrativo no
16327.902039/2014-24, a fundamentação contida no Despacho Decisório
foi suficiente para lhe garantir o pleno e amplo exercício do direito de
defesa, para cujo mister bastaria a demonstração da higidez e certeza do
direito creditório.
MÉRITO
Avançando sobre o mérito, não se pode olvidar que o art. 170 do Código
Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas condições e
garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações,
dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos
créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do
Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja
líquido e certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74,
§1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da
legalidade dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca
dos fatos alegados no processo. O que nos leva a analisar o ônus
probatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.146 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901096/2017-39
5
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia,
provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil
constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a
não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza
do crédito vindicado.
Dessa maneira, ao defender fazer jus ao direito creditório, o contribuinte
poderia e deveria ter trazido aos autos fundamentos para demonstrar a
higidez e certeza do direito creditório vindicado, inclusive aproveitando-se
das discussões e apontamentos sobre a insuficiência probatória feitos
naquele outro processo.
Pelo exposto, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo
que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 76
DF CARF MF
Original